Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Dano moral. Valor da indenização.

1 – O fato de a agressão ter sido praticada na presença de duas crianças, filhos do casal, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista sobretudo a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

4 - Apelação provida em parte.